Tribunal: TJMT
Processo: 0001431-72.2017.8.11.0008
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001431-72.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TALLES HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 057.394.141-64 (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE NÃO DEMONSTRAM DE FORMA SEGURA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO ILÍCITO – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS CATEGORICAMENTE EM JUÍZO – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Existindo evidências de que o agente trazia consigo pasta-base de cocaína para o consumo pessoal, impõe-se a desclassificação para a conduta descrita no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Talles Henrique dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n. 0001431-72.2017.8.11.0008 – Código 121034, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei de Drogas, posto que as provas produzidas durante a instrução não teriam demonstrado a destinação mercantil do entorpecente apreendido em poder do réu. Subsidiariamente, postulou a redução da pena basilar, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 109623372, pp. 225-243).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu a manutenção da sentença condenatória, em todos os seus termos (Id. 109623374).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso tão somente para afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, reduzindo a pena basilar para patamar proporcional, sobretudo diante da pequena quantidade de droga apreendida (Id. 111814959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 22 de fevereiro de 2017, por volta das 23h55min, no “
Bar Celeiros
”, localizado na avenida Xavantes, esquina com a rua Maracanã, bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres/MT, o acusado
Talles Henrique dos Santos
trazia consigo para fins de mercancia oito porções que juntas pesaram aproximadamente 9,265g de maconha, droga de uso proscrito no País, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) na data dos fatos, ao realizar rondas nas proximidades do local do fato, uma unidade da Polícia Militar avistou o indiciado jogando algo no chão, embaixo da mesa de sinuca, na tentativa de escondê-las.

Ao realizar diligências no bar Celeiros, os policiais militares encontraram 08 (oito) “trouxinhas” que continha substâncias análogas à maconha, conforme expõe o documento fotográfico de folha 05
” (Id. 109623372, p. 3).

Diante desse quadro fático, o acusado Talles Henrique dos Santos foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando, a princípio, que o material apreendido em poder do acusado se destinava ao consumo próprio, e, inexistindo nos autos provas suficientes da traficância de drogas, imperativa a sua absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o apelante
Talles

afirmou que é usuário de maconha e que foi ao “
Bar Celeiro
” para comprar drogas, destacando que havia acabado de adquirir o produto apreendido nos autos com pessoa conhecida apenas por “
Caçula
”:

“
(...) Que tinha acabado de chegar da fazenda onde trabalha e ficou sabendo que naquele bar era realizada a comercialização de entorpecentes; Que é usuário e quando chegou no local perguntou para dois rapazes se eles sabiam quem estava vendendo; Que um deles perguntou quanto o acusado queria e foi buscar a quantia equivalente a R$ 80,00 (oitenta reais); Que esse indivíduo retornou e entregou 08 (oito) porções de maconha ao acusado; Que o acusado estava indo ao banheiro quando avistou a polícia chegando no local, então ficou com medo e foi colocar a droga no bolso; Que a droga caiu então o acusado chutou ela e foi ao banheiro; Que em seu bolso havia duas sedas, um papel e um isqueiro; Que a droga era sua, havia acabado de compra-la; Que nunca tinha ido naquele bar; Que a pessoa que lhe vendeu o entorpecente é conhecida como “Caçula”; Que iria usar essa droga ao longo do mês na fazenda em que trabalha (...)
” (excerto da sentença de Id. 109623372, p. 195; mídia de Id. 109623372, p. 169).

Ouvido em juízo, o policial militar
Francisvaldo de Souza Oliveira
narrou que realizavam rondas rotineiras pelo bairro Maracanã e passaram em frente ao “
Bar Celeiro
”, já que existiam denúncias indicando que o local seria um ponto de venda de drogas, momento em que o apelante foi visto dispensando uma quantidade de drogas embaixo de uma mesa de sinuca:

“
(...) Que estavam em três na guarnição e que durante a noite andam devagar; Que já havia denúncias de que naquele bar era realizado o tráfico de entorpecentes e quando passaram lentamente em frente ao estabelecimento visualizaram um indivíduo jogando algo embaixo de uma mesa de sinuca; Que quando passaram esse indivíduo correu para dentro do banheiro, então, os policiais desceram da viatura e revistaram as pessoas que estavam no bar; Que retiraram o acusado do banheiro e o revistaram também; Que quando olharam embaixo da mesa encontraram aproximadamente 08 (oito) porções de droga prontas para a venda e o acusado alegou que era usuário; Que não foi encontrado mais nada com o acusado; Que também fizeram uma busca no bar, mas não encontraram mais nada (...)
” (excerto da sentença de Id. 109623372, p. 195; mídia de Id. 109623372, p. 169).

Igualmente, o policial militar
Juciney Nogueira Mendes
relatou em juízo que o apelante dispensou certa quantidade de maconha e por isso foi abordado, ressaltando que existiam denúncias de que o “
Bar Celeiro
” era um ponto de venda de drogas:

“
(...) Que naquele dia fizeram uma abordagem e revistaram várias pessoas; Que se recorda da ocorrência, mas não de detalhes dela; Que encontraram a droga escondida embaixo de uma mesa de sinuca; Que não se lembra da quantidade de droga apreendida; Que havia diversas informações de que naquele bar era realizado o tráfico de entorpecentes; Que quando visualizaram o acusado com a droga o acusado tentou fingir que era usuário de drogas, mas a testemunha não se lembra de terem sido encontrados isqueiro ou cachimbo em posse do acusado; Que se lembra de ter feito a prisão do acusado; Que naquele local foram abordadas várias pessoas, mas um dos membros da guarnição havia visto o acusado jogando a droga embaixo da mesa (...)
” (excerto da sentença de Id. 109623372, p. 195; mídia de Id. 109623372, p. 169).

Neste ponto,
importante destacar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei de Drogas apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma, de modo que a principal diferença entre os crimes está na finalidade da substância entorpecente, pois o primeiro tipo penal está voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2o, da lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que o apelante negou veementemente a traficância, assegurando que as pequenas porções de droga apreendidas consigo se destinavam ao consumo próprio.

Além disso, embora os policiais que efetivaram a prisão do acusado tenham asseverado que existiam notícias de que o “
Bar Celeir
o” era um ponto de venda de drogas, nada foi apontado nas denúncias anônimas sobre a efetiva participação do apelante na narcotraficância.

Ademais, importante ressaltar que em poder do réu não foi localizada nenhuma quantia monetária, indicativo que reforça a tese defensiva de que havia se dirigido ao local a fim de adquirir drogas para consumo próprio e que teria utilizado todo o seu dinheiro na compra do entorpecente apreendido.

Outrossim, a quantidade de droga encontrada em posse do réu (aproximadamente 9g de maconha) e as circunstâncias casuais de sua abordagem, não permitem concluir de forma contundente que o produto seria entregue ao consumo de terceiro.

Aliás, de acordo com as informações constantes na certidão de Id. 109623372, p. 208, e em consulta ao sistema informatizado dessa Corte de Justiça, é possível constatar que o acusado não possuía inquéritos ou ações penais em andamento pela prática de tráfico de drogas, situação que corrobora a assertiva de que o material apreendido tinha por finalidade o consumo pessoal.

Em suma, o que se pode dizer com certeza é que existiam denúncias anônimas apontando o “
Bar Celeiro
”, local onde o acusado foi detido, como um ponto de venda de entorpecentes. Porém, a quantidade de droga apreendida, a ausência de instrumentos típicos da traficância (p. ex. balança de precisão, caderno de anotações, dinheiro em espécie) e a inexistência de investigação policial prévia ou posterior para comprovar a sua dedicação à atividade criminosa, tornam questionável a conclusão de que o material ilícito tinha por finalidade a entrega a terceiros.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o acusado Talles trazia consigo drogas destinada à mercancia, condição que inviabiliza a condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – ISOLADA APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE DROGA – AUSÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – RÉU QUE, NAS DUAS FASES, AFIRMOU SER APENAS USUÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0006825-45.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 10.3.2020).

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o réu seja pessoa propagadora de droga. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo.

Assim, não é possível a manutenção da condenação do acusado na forma deduzida na sentença, já que não há elementos probatórios incisivos no sentido de que efetivamente vendia drogas.

Por outro lado, evidenciado que o acusado Talles trazia consigo certa quantidade de maconha que se destinava ao consumo pessoal, imperiosa a desclassificação da conduta para o crime definido no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, cuja competência para julgamento incide sobre o Juizado Especial Criminal.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para desclassificar a conduta praticada pelo réu
Talles Henrique dos Santos
para o delito definido no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, determinando a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022